Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706614-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio paciente, FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado (ID 44049688), informou tratar-se de pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.964/19, para a incidência do percentual de 40% sobre a pena relativa ao homicídio qualificado (ID 44978505). Aponta estar o apenado cumprindo pena total de 20 anos e 4 meses de reclusão pelos delitos de corrupção de menor e homicídio qualificado, tendo sido resgatado o montante de 7 anos, 8 meses e 17 dias. Atualmente, está incluso no regime fechado. Narra que, em consulta ao relatório da situação penal executória do assistido, o percentual mais benéfico para progressão de regime já está sendo aplicado, em 50%, em razão do resultado morte do crime hediondo, conforme decisão da VEP/DF, proferida em 12/03/2021. Por fim, concluiu pela ausência de demais fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de retroatividade da legislação benéfica ao apenado já foi apreciado e deferido perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido para, com fulcro no art. 5o, XL, da CR/88, determinar a aplicação retroativa do art. 112, inc. VI, alínea ‘a’, da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 50% da pena hedionda (ação penal 0015757- 27.2017.8.07.0015)” (ID 44978507). Assim, já tendo sido deferido o pedido, não encontrou a Defensoria qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição formulada pelo sentenciado. Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 30 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator